Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Aduz que não obstante a decisão tenha entendido que a demandante não teria se desincumbido, a contento, de demonstrar fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I), a ora Embargante consignou em sua inicial o número do protocolo de atendimento referente à sua solicitação para troca de titularidade da conta de energia.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) [...] “no caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque, diversamente do que foi consignado na sentença, a declaração emitida pela parte requerida comprova tão somente a quitação de débitos da requerente até 25.11.2019 (id 40782001), e nada esclarece quanto a eventual requerimento de transferência de titularidade de conta de energia e/ou cancelamento da prestação do serviço” (item IV da ementa originária); b) “desse modo, a parte requerente não comprovou a falta de justa causa da cobrança, dado que o acervo probatório demonstra que a “negativação” operada se refere às dívidas de R$ 85,59 e de R$ 84,28, vencidas em 23.02.2020 e em 23.3.2020 (id 40781998), e inadimplidas a tempo e modo” (item V da ementa originária); c) " no particular, registra-se que, à míngua de comprovação de solicitação de cancelamento da prestação do serviço e/ou de requerimento de transferência de titularidade da conta de energia, a responsabilidade pelo pagamento do débito deve recair sobre a demandante (titular do aludido contrato de prestação do serviço de energia elétrica), sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito” (item VI da ementa originária).
III. Além disso, a despeito do número de protocolo do suposto pedido de troca de titularidade efetivamente constar dos autos, a própria Neoenergia teria juntado imagens de terminal de computador (id 40784377 – p.3) que demonstram que a parte embargante teria permanecido como titular do contrato até o mês de abril/2020.
IV. O julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
V. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Improvidos os embargos declaratórios.